Tribunal: TJSP
Processo: 1000615-45.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO PROGRAMADO. Rejeição. Insurgência do embargante/executado. Excesso de execução não verificado, porquanto não comprovado o parcial pagamento alegado. Transferências bancárias desprovidas de qualquer indício de que se destinaram à quitação de parcelas. SENTENÇA MANTIDA. Art. 252, RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.